Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-44.2013.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001057-44.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELISSANDRA MEDRADO MARQUES - CPF: 935.387.661-34 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ROGERIO TEIXEIRA PACHECO - CPF: 627.643.141-91 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO BOLSONI - CPF: 022.169.071-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ROGÉRIO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ELISSANDRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISSANDRA MEDRADO MARQUES, ROGERIO TEIXEIRA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06 –
PRIMEIRO RECURSO
–
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS PELO MAGISTRADO – MOTIVAÇÃO NA CONCLUSÃO DE SEU CONVENCIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA –
PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS
–
PEDIDO COMUM
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROVATÓRIO (TESTEMUNHOS DE POLICIAIS E RELATÓRIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA) APTO A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA – RECURSOS DESPROVIDOS NESTE PONTO –
SEGUNDO RECURSO
– REVISITAÇÃO DA PENA IMPOSTA – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – BASILAR READEQUADA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA APLICADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRENTE.

Se o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo
parquet
, concluindo por condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, fundamentando seu convencimento, não se deve reconhecer a preliminar aventada de nulidade da sentença por ausência de motivação.

Se o conjunto probatório dos autos (testemunhos de policiais e interceptação telefônica) evidencia, de forma clarividente, que os réus cometeram o crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com a aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da lei de regência, a tese da defesa de absolvição por insuficiência probatória não deve ser acolhida. Até porque
os depoimentos testemunhais de policiais, especialmente, quando prestados em juízo, respeitando a garantia do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória. Agregue-se, ainda, ao fato de os relatórios extraídos da interceptação telefônica apontarem o imputado como mentor da comercialização de entorpecentes ocorrida dentro da cadeia pública.

Se o
quantum
aplicado na valoração dos antecedentes é desproporcional, necessário o seu reajuste nesta instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001057-44.2013.8.11.0025

APELANTE: ELISSANDRA MEDRADO MARQUES, ROGERIO TEIXEIRA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Elissandra Medrado Marques e Rogério Teixeira Pacheco contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu Fábio Bolsoni do crime de tráfico de drogas, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; condenou
Elissandra Medrado Marques
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, à pena de sete (7) anos, cinco (5) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos e cinquenta (750) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
Rogério Teixeira Pacheco
pelo delito do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, à pena de oito (8) anos, oito (8) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de oitocentos e setenta e cinco (875) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 35767463).

Nas razões de apelação,
Rogério Teixeira Pacheco
pretende, em sede de preliminar, a nulidade da sentença ao argumento de que o juiz de primeiro grau não enfrentou a matéria levada à debate pela defesa, contrariando, inclusive, as provas arroladas nos autos.

No mérito, requer a absolvição do réu ante a ausência de provas a decretar sua condenação, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Nas razões de apelação, a defesa de
Elissandra Medrado Marques
depreca pela sua absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que o fato de seu convivente
“ser ou não usuário de droga, tal fato não é prova cabal de que a ré tenha praticado os atos ilícitos que lhes são imputados, sendo inoportuno os fundamentos utilizados na sentença para condenar a ré”
(Id.: 35767481).

Alega que, em relação à interceptação telefônica que consta nos autos,
“não se pode usar tal matéria como fundamento para acusar a ré Elissandra, pois não há em qualquer partes das conversas obtidas, citação ao nome da ré, ou qualquer indícios em que a mesma esteja envolvida om tráfico de entorpecentes ou coisa semelhante a esta”
.

Requer, acaso mantida a condenação, a revisitação da pena imposta, com a exclusão do aumento da reprimenda e das circunstâncias negativas valoradas pelo magistrado (Id.: 35767481).

Nas contrarrazões, o Ministério Público depreca pelo desprovimento de ambos os recursos (Id.: 35767482).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento dos recursos de apelação (Id.: 39657485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISSANDRA MEDRADO MARQUES, ROGERIO TEIXEIRA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Rogério Teixeira Pacheco pretende a nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado não fundamentou as razões de seu convencimento, não enfrentando a matéria levada à debate pela defesa, contrariando, inclusive, as provas arroladas nos autos.

Sem razão a tese arguida pela defesa.

Deduz-se da leitura do édito condenatório, que o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo
parquet
, concluindo por condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, refutando, assim, a tese de absolvição sustentada do apelante.

Não se desconhece que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, no entanto, não é necessário que o julgador rebata todos os questionamentos formulados pelas partes para indicar a conclusão de seu convencimento.

A propósito:

“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há falar em violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, tendo a instância antecedente, como se observa dos acórdãos proferidos, explicitado suas razões de decidir. 2.
Consoante firme jurisprudência da Corte, “só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, não aquela que, embora concisa, contenha motivação
” (AI no 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16/2/12). 3. Regimental ao qual se nega provimento”
(ARE 933976 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2017 PUBLIC 21-02-2017) (grifei).

Desse modo, tendo o sentenciante motivado sua decisão, com a prestação jurisdicional necessária, embora contrária aos interesses da defesa, não há falar em nulidade da sentença.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia:

Fato 1
:
foi desencadeada pela polícia judiciária civil da cidade de Juína, a denominada ‘Operação Boca de Lixo’, com objetivo de combater o tráfico de entorpecentes na localidade.

Conversas registradas por meio de interceptações telefônicas evidenciaram que Rogério Teixeira Pacheco, vulgo ‘Beira-mar’, é traficante e
“responsável por inúmeros contatos com usuários e outros traficantes, vendendo/fornecendo drogas dentro e fora do referido estabelecimento prisional. Os vários contatos efetuados demonstram que o denunciado, utilizando-se de um telefone celular, realizava negociações de entorpecente com pessoas que estavam fora dos muros da Cadeia Pública de Juína, como é o caso de Fábio Bolsoni, com quem estava negociando uma grande quantidade de drogas ilícitas”
.

Fato 2
:
o denunciado Fábio Bolsoni, conforme se constata em áudios da interceptação telefônica, contatou com Rogério Teixeira Pacheco, na tentativa de adquirir certa quantidade de entorpecentes,
“no entanto, após longa conversa acerca acabaram não efetuando a negociação, pois não entraram em acordo acerca do valor da droga a ser entregue”
.

Fato 3
:
em 21/12/2011, Elissandra Medrado Marques, esposa de Rogério Teixeira Pacheco, compareceu na cadeia pública,
“deixou alguns alimentos e também um frasco de medicamento manipulado, sem rotulo, prescrição médica, ou lacre, contendo algumas cápsulas que supostamente seriam calmantes a serem entregues ao recluso”
.

Agregou-se, também, à peça acusatória que, conforme
“rotina interna do estabelecimento prisional mencionado, os objetos deixados por familiares são submetidos a uma análise antes de serem entregues aos detentos, justamente para evitar a entrada de materiais indesejados. Ao realizarem tal procedimento, os Agentes Penitenciários desconfiaram do conteúdo do recipiente deixado pela denunciada (...). Referido frasco foi levado à Direção da Cadeia Pública que, por sua vez, o encaminhou até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, a fim de ser submetido a exame, cujo resultado concluiu que o conteúdo das cápsulas não era composto por remédio, mas sim pela droga conhecida como cocaína, conforme consta do laudo de fls. 08/11”
.

Razão pela qual Rogério Teixeira Pacheco e Elissandra Medrado Marques foram denunciados pelo crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 e Fábio Bolsoni pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, Fábio Bolsoni foi absolvido, sendo Rogério Teixeira Pacheco e Elissandra Medrado Marques condenados pelos delitos do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

Todavia, a defesa de Rogério Teixeira Pacheco e Elissandra Medrado Marques alegam não existirem provas suficientes a imputar a eles a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, com a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual pretendem a absolvição.

Em face da arguição, em comum, aventada pela defesa dos réus –
pleito de absolvição
– passo a esquadrinhar as provas arroladas nos autos a fim de inferir a autoria delitiva.

O policial
Eduardo Soni
, na delegacia, declarou que Elissandra chegou na cadeia penitenciária portando
“alguns alimentos e um frasco de cor branco do tipo remédio manipulado sem rótulo sem prescrição médica e sem lacre contendo algumas cápsulas aparentemente sendo remédio”
, para ser entregue ao detento Rogério, alegando tratar de calmantes.

Afirmou que
“depois de entregue, a Elissandra foi embora ficando o frasco na recepção da cadeia; Que tempos depois foi verificar o conteúdo da embalagem, e constatou que era uma substância estranha, então passou para a direção da cadeia para maiores análises do referido produto; Que, o depoente relata que todas as quartas feiras entre os horários 10:00hs às 11:00 e 18:00 às 19:00hs é permitida a entrada de alimentos e produtos de higiene pessoal aos reeducandos e nessa data houve um grande fluxo de entrega o qual possibilitou a verificação mais detalhada do referido frasco minutos depois (...)”
(Id.: 35766465).

Em juízo, ratificou o depoimento prestado na delegacia (Id.: 35767484).

O policial
Roberval Ferreira Barros
confirmou a versão ofertada pelo seu colega policial (Id.: 35766465).

Por sua vez, o réu
Rogério Teixeira Pacheco
, na fase pré-processual, confessou que
“não recebe com frequência medicamentos de sua esposa Elissandra, quando precisa de remédio sua mãe pega no posto com receita médica e entrega a ela, remédio este que serve para dormir; Que a Elissandra sempre leva alimentos e estes são vistoriados pelos agentes penitenciários; Que no final do ano passado recebeu uma vitamina de sua esposa e desconhece qualquer outro tipo de medicamento entregue por ela sem receita; Que não é usuário de droga e por isso não tem motivos para receber essas substâncias (...)”
(Id.: 35766467).

A imputada
Elissandra Medrado Marques
, na fase investigativa, afirmou que, em 22/12/2011,
“levou uns alimentos e produtos de uso pessoal ao Rogério mas não confirma ter levado remédio para ele; Que vai com frequência na cadeia pública visitar o Rogério e sempre passa por uma revista minuciosa (...)”
(Id.: 35766471).

Em juízo, admitiu que levava alimentos e remédios para o marido, e que, somente era liberada, após as revistas, assegurando que nunca foi constatado nada de errado. Todavia, afirmou que, no dia do ocorrido,
“fizeram a acusação, mas não lembra de ter deixado o frasco lá”
(Id.: 35767484).

Por meio de interceptações telefônicas, oriundas da denominada ‘Operação Boca de Lixo’, com objetivo de combater o tráfico de entorpecentes na cidade de Juína, a polícia judiciária civil apurou ligações realizadas entre Edvaldo dos Santos, vulgo ‘Vavá’, e Rildo José Bohn, que tinha por fim a negociação de entorpecentes.

Em decorrência,
Rildo José Bohn
, ao ser interrogado, na delegacia, admitiu que, na época que esteve preso, comprou, em duas ocasiões, maconha de Edvaldo dos Santos. No entanto, contou que costumava adquirir do reeducando que atendia pelo nome de ‘Beira-mar’;
“que o traficante mesmo da Cadeia de Juína era o Beira Mar que sempre “colocava” para dentro cerca de 200 até 300 gramas de maconha, e que Vavá comprava dele para uso, mas acabava “segurando” a droga, e quando estava acabando a “maconha” de todos os reeducandos, Vavá revendia por um preço mais caro”
.

Relatou que
“
a droga entrava com frequência no dia de visitas, pois logo após o término das visitas todos os reeducandos ficavam sabendo que a droga tinha entrado, mas não sabe informar o nome da pessoa que colocava a droga para dentro, se era uma visita ou se através dos próprios agentes penitenciários, salientando que entrava grande quantidade de droga a cada visita”
.

Consta, ainda, de seu depoimento, que
“Beira Mar vendia “maconha” dentro da cadeia, mas que uma ocasião ele conseguiu colocar pra dentro da cadeia pó, contudo, pó era para consumo próprio dele, não revendia”
(Id.: 35766482).

Em outra oportunidade, na delegacia,
Rogério Teixeira Pacheco
, ao ler as transcrições das interceptações telefônicas, manifestou o desejo de permanecer calado, respondendo a qualquer possível indagação, somente, em juízo (Id.: 35766488).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o magistrado, ao relatar ao réu a conclusão da interceptação telefônica, a qual evidenciou que ele utilizava, de dentro da cadeia pública, um celular para vender e entregar entorpecentes, inclusive, com a demonstração de tentativa de comercializar entorpecentes com o Fábio, e descrever, além disso, o fato de sua ex-esposa entregar para ele, em dia de visita, cocaína, revestida em nove (9) cápsulas de remédio, respondeu os termos da denúncia, admitindo que
“em relação a Elissandra levar alimentos para mim, sempre levou; existe um procedimento interno, no sistema, chega alimentos, a pessoa entra pra dentro com os alimentos, os alimentos são todos revistados, inclusive, medicamento, é tudo chegado na hora; e depois do ok; libera a pessoa para poder ir embora, e, como que aconteceu ‘tudo’ esse procedimento e ela foi embora; depois aparece um medicamento lá dizendo que é droga, entende? (...) liberaram ela e foi embora para casa, depois de muito tempo, vieram me comunicar que minha esposa tinha ido levar esse alimento para mim e tinha um medicamento que apareceu (...) esse medicamento não chegou até mim (...)”
(Id.: 35767484).

Sobre a vendagem de drogas demonstrada pelas interceptações telefônicas, negou qualquer tipo de envolvimento, inadmitindo, inclusive, que teria acesso a celular à época que esteve detido.

Na audiência de instrução e julgamento, o delegado de polícia
José Carlos de Almeida Júnior
, declarou que o diretor da cadeia pública e o agente prisional, à época, relataram que localizaram uma substância dentro de um pote que, possivelmente, poderia ser cocaína e
“quem tinha entregue esse produto para o Rogério Teixeira Pacheco, vulgo ‘Beira-mar’ era a convivente dele, Elissandra, mas eles já tinham liberado a Elissandra; encontraram essa droga posteriormente; então, dentro disso, encaminhei o produto para a perícia (...) foi feito as oitivas do procedimento policial e houve o indiciamento”
(Id.: 35767484).

Prosseguiu assegurando que, em outras oportunidades, já tinha efetuado a prisão de Rogério por tráfico de drogas.

Em juízo,
Fábio

Bolsoni
confessou ser usuário e quando foi morar em Juína, seu cunhado, também, usuário, indicou Rogério para que pudesse adquirir os entorpecentes. Contou que entrou em contato com ele, mesmo preso, para comprar maconha, já que ele tinha uma pessoa, fora da cadeia, que a entregaria, porém, não finalizaram a compra, devido ao não acerto de valores, mas que, conforme ficou registrado na escuta telefônica, sua intenção era comprar um (1) quilo de maconha para uso pessoal (Id.: 35767484).

Além das provas orais produzidas, tanto na fase investigativa quanto na judicial, destaco excerto da sentença que transcreve parte do relatório das interceptações telefônicas que evidenciam o envolvimento de Rogério no tráfico de drogas:

“Com efeito, o Relatório de Análise n. 001/2012 — DPJC/NI/JUINA elaborado através da interceptação telefônica revela que em 21/12/2011 o réu em conversa com a pessoa identificada como “Ivar”, este solicitou ao réu para repassar a outros detentos da cadeia pública, a qual a pessoa chamada de “Brauzinho”. Veja-se trecho do diálogo:

“(...) Rildo: O Ivar é o seguinte, o gurizinho aqui o André o Cicatriz, os gurizinho aqui do barraco do barraco aqui, pediu pra você dá uma força aqui, uma força de dois balhinhas de brau pra ele fuma aqui ou uma se você puder Ivar: duas o que?

Rildo: com Beira mar Rildo: DOIS BRAUZINHOS PRA ELES FUMAR AQUI DE DEZ REAL DO BEIRA MAR, o cicatriz, o André.

Ivar: tá, deixa eu falar com o Beira ai.

Beira Mar: OiIvar: o dá duas balas pra esses cabeças ai.

Beira Mar: éIvar: depois eu do o dinheiro pra sua mulher ou pro ce, sei lá, se vira ai.

Beira Mar: tá beleza(...)’ (f. 49)

Conforme relatório de interceptação, no dia 21/12/2011, o preso chamado Rildo recebe uma ligação de uma pessoa identificada como Devair, momento em que aquele pergunta se este tem droga, nomeando de “Fejão”, momento em que Rildo informa que o acusado Beira-Mar possui grande quantidade de drogas. Confira-se:

‘(...) Rildo: hein deixa eu fala pro cê, cê tá tendo fejão?

Devair: rapaiz, um poquinho tem.

Rildo: hein tem um cara aqui que tem o tanto que cê quis é véio.

Devair: tem né.

Rildo: CÊ QUISÉ PONHO O CÊ NA LINHA COM ELE, É O BEIRA MAR NUM TEM, O GURI TEM QUANTO QUE CÊ QUISÉ ELE TEM.

Devair: mais aqui memo?

Rildo: aqui memo(...)’ (f. 51)

Já em 14.12.2011, o réu Rogério (Beira-Mar) conversou com Fábio (também acusado nestes autos), ocasião em que negociavam a compra e venda de drogas:

‘(...) Fábio: e ai, diz que ce tá, ce tá com um negócio na rua ai.

Beira-Mar: EU TENHO UMA COISINHA AI GUARDADA AI.

Fábio: mais quando cê vende ai.

Beira Mar: quanto eu peço?

Fábio: é Beira Mar: A É BARRO NÉ CARA, é aquele trem que não existe igual entendeu.

Fábio: hum.

Beira-Mar: ENTENDEU, NÃO É ESSAS PAIA IGUAL DAI DA RUA NÃO, É A COLA, O PREÇO DELA É DOIS E MEIO FECHADO(...)” (f. 56)

Ainda em 14.12.2011, Fábio e Rogério continuam com a negociação sobre a droga:

‘(...) Rogério: uai, eu liguei prá saber e dai gostou?

Fábio: então véio, o trem não é tão, tanto, tanto.

Rogério: seu zóio, risos... tá querendo baxar o preço né malandro.

Fábio: não, não, não, não.

Rogério: não, não, o caraio menino, o outro menino lá falo rapaz o bagulho é muito loco memo hein, vai pega, vai pega um quilo amanhã o menino lá, o Alex.

Fábio: então mais, cê vai torce o gurizinho pô.

Rogério: hã?

Fábio: cê vai faze quanto? Dois e meio?

Rogério: não dois mil, a mil e quinhentos, a dois mil, a mil e quinhentos o Fonseca por menos de nenhum centavo, eu mandei, o Fonseca não tava com um fumo ruim ai.

Fábio: tava.

Rogério: pois é, ele queria, falou assim ó não vendo por menos, quero quero mil e seiscentos, eu falei o Fonseca eu te pago do agora a vista mil e duzentos, ele não quis vende de jeito nenhum.

Fábio: mil e quinhentos?

Rogério: mil e quinhentos reais, ele falou assim ó o mínino que te faço é mil e quinhentos, eu não Fonseca pô é um quilo pô, faz mil e duzentos, não Rogério é mil e quinhentos, eu falei a bicho então não vai dá não, foi onde que eu resolvi mandar o menino lá e faze essa compra ai, comprei essas seis peças entendeu? Mais tem lucro, tem lucro, quem viu isso ai pra mim foi meu primo lá me Rondonópolis (...)’
(f. 58-59)” (Id.: 35767462).

De tal modo, em face do farto conjunto probatório arrolado aos autos – depoimentos e transcrição das interceptações telefônicas realizadas em decorrência da denominada operação ‘Boca de Lixo’ –, indubitável está a autoria delitiva atrelada a Rogério Teixeira Pacheco em relação ao delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Mesmo negando a imputação que sobre ele recai, as interceptações telefônicas não deixam dúvidas de que o réu dispunha de um aparelho celular e praticava, reiteradamente, a comercialização de drogas, de dentro da cadeia pública da cidade de Juína. Circunstância que impede se cogitar a viabilidade do pleito de absolvição, ou, ainda, de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

O farto conjunto probatório evidenciou, inclusive, a autoria delitiva da corré Elissandra que, mesmo não admitindo que deixou para seu esposo, na cadeia pública, cocaína revestida em embalagens medicamentosas, os policiais, responsáveis pela revista dos alimentos e demais objetos, em dias de visita, afirmaram que os entorpecentes foram largados por ela.

Confirmaram, além do mais, que, ao notarem que o frasco não estava lacrado e não tinha qualquer tarja que identificasse a medicação, suspeitaram de seu conteúdo, repassando-a ao delegado que encaminhou para perícia e, na oportunidade, constatou-se tratar de cocaína, pesando 1,65g (um grama e sessenta e cinco centigramas), conforme constatado pelos laudos periciais.

Assim, inviável a tese da defesa que tenta desconstituir os depoimentos e provas coligidas nos autos no tocante à autoria delitiva de Elissandra, até porque os testemunhos prestados pelos policiais, responsáveis pela apreensão da droga, revestida em nove (9) cápsulas de medicação, corroborados pelo depoimento do delegado, são harmônicos e coerentes, e têm valor probante a sustentar a condenação dos imputados, inclusive, pela agravante do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

Não devemos olvidar que, conforme assente entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ultrapassada a análise da autoria delitiva imputada aos réus, a defesa de Elissandra pugna, alternativamente, pela
minoração da pena imposta
.

O magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, registrou:

“
DA RE ELISSANDRA MEDRADO MARQUES, VULGO “ELIS”:

Pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) à 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade:
nada que diferencie do tipo penal;

2) antecedentes:
a ré possui em seu, registro de antecedentes uma condenação com trânsito em julgado em 13/03/2017, nos autos sob o Código n. 201812, o qual tramitou na Comarca de Tangará da Serra. Portanto, posterior a esse fato, razão pela qual valoro nesta fase da dosimetria.

3) conduta social:
nenhum apontamento significativo;

4) personalidade:
sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos:
próprios do crime;

6) circunstâncias:
próprios do crime;

7) consequências:
próprios do crime;

8) comportamento da vítima:
inexistente, já que atinge a sociedade.

Considerando a presença de uma circunstância judicial,
FIXO a pena-base em
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa
.

2a FASE:

INEXISTEM
atenuantes e agravantes da pena.

3a FASE:

Aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, isso porque o crime foi cometido nas dependências da cadeia pública desta Comarca. Assim,
AUMENTO a reprimenda em 1/6, alcançando uma pena provisória de
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Não há causas de diminuição, motivo pelo qual
TORNO DEFINITIVA
a pena de
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
FIXANDO
o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente, tendo em vista a situação econômica da ré, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, como necessária e suficiente a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP (...)”
(Id.: 35767463) (grifo original).

Todavia, malgrado o reconhecimento da valoração negativa quanto aos antecedentes criminais da ré, entendo que o
quantum
foi aplicado de forma desproporcional, razão pela qual atribuo a elevação em um (1) ano, fixando a basilar em seis (6) anos de reclusão e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em seis (6) anos de reclusão e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, mantenho a fração de um sexto (1/6) aplicada pelo juiz de primeiro grau, fixando a
pena definitiva em sete (7) anos de reclusão e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Por outro lado, em que pese a defesa de Rogério Teixeira Pacheco não recorrer quanto à pena imposta, entendo que o
quantum
utilizado pelo magistrado para incrementar a pena no tocante aos antecedentes criminais, igualmente, foi desarrazoado.

O sentenciante considerou:

“
DO RÉU ROGÉRIO TEIXEIRA PACHEGO, VULGO “BEIRA MAR”:

Pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) à 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade:
nada que diferencie do tipo penal;

2) antecedentes:
o réu possui em seu, registro de antecedentes uma condenação com trânsito em julgado em 13/03/2017, nos autos sob o Código n. 20181 e trânsito em julgado em 28/06/2010, nos autos n. 46759. Portanto, VALORO o antecedente que transitou em julgado após o fato nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que o outro registro criminal será valorado na segunda fase, garantindo-se com isso a preservação da incorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações inocorrentes diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 214 do STJ.

3) conduta social:
nenhum apontamento significativo;

4) personalidade:
sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos:
próprios do crime;

6) circunstâncias:
próprios do crime;

7) consequências:
próprios do crime;

8) comportamento da vítima:
inexistente, já que atinge a sociedade.

Considerando a presença de uma circunstância judicial,
FIXO a pena-base em
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa
.

2a FASE:

INEXISTEM
atenuantes da pena.

Tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior a estes fatos (28/06/2010), nos autos sob o código n. 46759, o qual tramitou nesta Comarca,
RECONHEÇO
a agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), e AGRAVO a pena de fração de
1/6, FIXANDO
a pena
provisória
em
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

3a FASE:

Aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, isso porque o crime foi cometido nas dependências da cadeia pública desta Comarca. Assim,
AUMENTO
a reprimenda em 1/6, alcançando uma pena provisória de
8
(oito) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Não há causas de diminuição, motivo pelo qual
TORNO DEFINITIVA
a pena de
8
(oito) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
,
FIXANDO
o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente, tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, como necessária e suficiente a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime FECHADO (quantum da pena), nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP (...)”
(Id.: 35767463) (grifo original).

Apesar de reconhecida a valoração negativa da circunstância judicial – antecedentes criminais –, o juiz considerou apenas uma condenação transitada em julgado após este fato. Entretanto, entendo que o
quantum
aplicado foi aplicado de forma desproporcional, motivo pelo qual confiro a elevação em um (1) ano, fixando, minorando, de ofício, a basilar para seis (6) anos de reclusão e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a agravante de reincidência, fixo a reprimenda intermediária em sete (7) anos de reclusão e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, mantenho a fração de um sexto (1/6) aplicada pelo juiz de primeiro grau e fixo a
pena definitiva em oito (8) anos e dois (2) meses de reclusão e ao pagamento de oitocentos e dezesseis (816) dias-multa
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Rogério Teixeira Pacheco. Todavia,
DE OFÍCIO
, por considerar desproporcional a pena aplicada na primeira fase dosimétrica, readéquo o incremento da reprimenda, estabelecendo a pena definitiva em oito (8) anos e dois (2) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de oitocentos e dezesseis (816) dias-multa.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Elissandra Medrado Marques para minorar a pena imposta na basilar, redimensionando a pena definitiva, fixando-a em sete (7) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020